Tribunal: CARF
Processo: 10680.007986/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.007986/2005-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.467 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
RECREIO B. H. VEICULOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000
Ementa:
VEÍCULOS
NOVOS.
VENDA
A
VAREJO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO
O regime de substituição tributária das contribuições para a Cofins,
estabelecido para os comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória
n° 1.991-15/2000, não contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI devido pelo fabricante na operação de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de Pedido de Restituição, a título de pagamento a maior de Cofins. Tal pedido
foi indeferido e o respectivo direito creditório não foi reconhecido nos termos do
Despacho Decisório 992/2014/DRF/BHE (p 69 do documento de fls. 02-146) ao
argumento em síntese de que não cabe a aplicação da exclusão do IPI da base de cálculo
do Pis e da Cofins tendo em vista a ausência de normas neste sentido.
Manifestação de inconformidade protocolada em 09/07/2014; trechos abaixo consoante
o seguinte articulado:
“I. TEMPESTIVIDADE E ESCLARECIMENTOS INICIAIS
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007986/2005-11
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007986/2005-11

II - BREVE EXPOSIÇÃO DOS FATOS.
[...]
4. O crédito objeto do mencionado pedido de compensação reporta-se na
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Instrução Normativa no. 54/2000.
[...]
III
-
DAS
RAZÕES
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE EM FACE DO COMBATIDO DESPACHO DECISÓRIO
[...]
IV - DA LEGITIMIDADE DA MANIFESTANTE PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO - A PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
[...]
10. O acórdão recorrido contém a declaração de suposta ilegitimidade da Manifestante
(substituída) para pleitear compensação/restituição de indébito que teve por objeto
exação recolhida por terceiro - responsável determinado por Lei (substituto).
11. Ocorre que, sendo a Manifestante (substituída) o sujeito passivo da obrigação
tributária, e o fabricante/montadora (substituta) apenas o responsável tributário, por
expressa determinação legal; cediço que a exação é suportada pela Manifestante, tendo
total legitimidade ativa para pleitear a sua compensação/restituição.
[...]
15. Não obstante estar-se à frente do instituto da substituição tributária, em que o
regime jurídico do sujeito passivo da obrigação tributária será o do contribuinte
substituto, o qual será responsável pelo pagamento do crédito tributário, a
Manifestante possui legitimidade para pleitear a presente restituição haja vista que a
exação fiscal lhe é afeta.
[...]
A proibição da reformatio in pejus
21.Ademais das argumentações explanadas acima, convém ressaltar que a suposta
ilegitimidade ativa da substituída, ora Manifestante, não foi declarada no acórdão
exarado pela Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte. Em assim sendo, o
despacho ora recorrido não pode fazer reforma em prejuízo da Manifestante.
V - DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
[...]
24.Desta forma, ao acrescer na base de cálculo, que seria tão-somente o valor da
mercadoria, o valor do IPI, o Fisco terminou por criar hipótese de incidência de
contribuições sobre impostos federais, cujo valor não inclui na base de cálculo do
imposto e sobre o qual não incide imposto.
[...]
26.Consectário natural, quando a COFINS for cobrada e recolhida antecipadamente
pelo vendedor dos bens na condição de substituto tributário, deverá excluir da base de
cálculo desta contribuição, o IPI.
27. Isso é o que está claro ao se conjugar o disposto na Lei no 9.718/98 e a MP 2.037.
Diante disso, sob pena de ferir o princípio da legalidade e da hierarquia das leis, é
inadmissível que um ato do Secretário da Receita Federal, de envergadura jurídica
menor, substitua o que está expresso na legislação ordinária e na medida provisória.
28. [...] o artigo 30, § 2o da Lei no 9.718/98 dispôs sobre a base de cálculo com o único
objetivo de assegurar aos contribuintes da COFINS a aplicação de princípios
constitucionais tributários, evitando a cobrança de tributo com efeito confiscatório, a
fim de se fazer respeitar a capacidade financeira do contribuinte.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007986/2005-11

[...]
V- DOS PEDIDOS
(a) seja reconhecido os cálculos efetuados pela Manifestante e, consequentemente, seja
declarada a inexistência de saldo devedor;
(b) seja reconhecida a homologação TOTAL dos pedidos de compensação
consubstanciados nos PER/DCOMP ́s;
(c) Ad argumentandum, caso assim não estenda esta I. Delegacia, seja convertido o
julgamento em diligência a fim de que seja efetuado novo cálculo de
atualização de valores [...]"
A 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 09-055.650, de 26 de novembro de
2014, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2000
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA.
Somente o substituto tributário pode excluir o IPI do substituído da base de cálculo da
Cofins. O sujeito passivo intermediário na cadeia de revenda do produto não pode
excluir o valor do IPI pago ao vendedor em razão de sua posição legal de substituto
tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
O cerne da questão é definir se o valor do IPI retido pelas montadoras de veículos,
sob o regime de substituição tributária estabelecido pelo art. 44 da Medida Provisória n° 1.991-
15, de 2000, deve compor a base de cálculo do PIS e da Cofins dos comerciantes varejistas.
Essa matéria já foi enfrentada em outras ocasiões pelo CARF. Trago à baila o
Acórdão no 2201-00.197, de relatoria do ex-conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que
retrata meu pensamento sobre tema, de forma que o utilizo para fundamentar minha decisão,
verbis:
Conforme demonstrado, a recorrente pleiteia a restituição de parte das contribuições
para o PIS e Cofins, pagas sob o regime de substituição tributárias, retida elas
montadoras dos veículos sobre as vendas efetuadas a ela, sob o argumento de que ouve
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007986/2005-11

retenção/pagamentos a maior pelo fato de as contribuições terem sido pagas sobre bases
de cálculo apuradas com a inclusão do IPI faturado.
Ao contrário do seu entendimento, o IPI incidente sobre o valor dos veículos
automotores novos, vendidos a ela, compõe a base de cálculo do seu faturamento e não
deve ser excluído da base de cálculo utilizada pelas montadoras para o cálculo daquelas
contribuições, pelo regime de substituição tributária.
O IPI destacado nas notas fiscais de vendas de veículos automotores novos não integra a
base de cálculo das contribuições devidas pelas montadoras, mas integra a base de
cálculo devida pelas revendedoras, concessionárias autorizadas.
Antes da implantação do regime de substituição tributária para tais produtos, a base de
cálculo das contribuições devidas pelas revendedoras era o faturamento mensal com as
exclusões previstas na legislação tributária então vigente.
Considerando que as concessionárias de veículos que realizam vendas a varejo não são
contribuintes do IPI, o imposto destacado nas notas fiscais integra o custo do produto
vendido. Assim, no preço de venda a varejo praticado por elas está embutido, além de
outros custos e da margem de comercialização, o valor do IPI pago na aquisição dos
veículos.
A legislação, então vigente, assim dispunha:
Lei no 9.718, de 28/11/1998:
“Art.2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas
a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
§2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
III – revogado
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.”
De acordo com este dispositivo, a base de cálculo é o faturamento mensal da pessoa
jurídica.
Posteriormente, foi editada a MP no 1.991-15, de 10/03/2000, instituindo o regime de
substituição tributária para a comercialização de veículos automotores novos, assim
dispondo, in verbis:
“Art. 44. As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos veículos classificados
nas posições 8432, 8433, 8701, 8702, 8703 e 8711, e nas subposições 8704.2 e 8704.3,
da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e a recolher,
na condição de contribuintes substitutos, a contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
devidas pelos comerciantes varejistas.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007986/2005-11

Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, as contribuições serão
calculadas sobre o preço de venda da pessoa jurídica fabricante.”
Ora, preço de venda do fabricante é o valor total da nota fiscal, nele incluídos todos os
impostos, inclusive o IPI.
Também, a IN SRF no 54, de 19/05/2000, que regulamentou este dispositivo não deixou
quaisquer dúvidas o que se entende por preço de venda do fabricante, assim dispondo,
in verbis:
“Art. 1o. A substituição tributária da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de
que trata o art. 44 da Medida Provisória no 1.991-16, de 11 de abril de 2000,
obedecerá ao disposto na presente Instrução Normativa.
Art. 2o. Os fabricantes e os importadores dos produtos relacionados no art. 44 da
Medida Provisória no 1991-16, de 2000, relativamente às vendas desses produtos
realizadas a partir de 11 de junho de 2000, ficam obrigados a cobrar e a recolher, na
condição de contribuintes substitutos, a contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, devidas pelos
comerciantes varejistas desses produtos.
Art. 3o. Para efeito do disposto no artigo anterior, as contribuições serão calculadas
com base no preço de venda do fabricante ou importador.
§ 1o Considera-se preço de venda do fabricante ou importador o preço do produto
acrescido do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na
operação.”
O regime de substituição tributária não alterou as bases de cálculo das contribuições
para o PIS e Cofins. Tanto no regime anterior, quando a responsabilidade era da
concessionária varejista, quanto no de substituição tributária, a base de cálculo era o
faturamento, ou seja, o preço de venda dos veículos, nele incluído os impostos, IPI e
ICMS.
Dessa forma, não há que se falar em pagamentos a maior, uma vez que a base de cálculo
utilizada pela montadora para o cálculo das contribuições retidas sob o regime de
substituição tributária está correta e de conformidade com a legislação então vigente.

Em virtude das razões postas acima, resta evidente que a base de cálculo da
Cofins devida pelo comerciante varejista de veículos automotores novos e cobrada sob o regime
de substituição tributária pela respectiva montadora é o preço de suas vendas aos consumidores,
incluindo todos os custos, inclusive o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pago por ela
e a margem comercial estimada. Assim, a contribuição cobrada nesse regime sobre o preço final
de venda, com a inclusão desse imposto, não constitui indébito tributário
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.467 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007986/2005-11

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital